Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXCUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO NATALINO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME NÃO IMPEDITIVO E CRIME IMPEDITIVO. DETRAÇÃO DE PENA. NECESSIDADE DE CÔMPUTO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO.
I. Caso em exame
1. Apenado condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por infração cometida no dia 31/05/2018 e cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 14/11/2023.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se o apenado faz jus à concessão do indulto natalino de que trata o Decreto no 11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de concurso de crimes, impeditivo e não impeditivo, deve ser cumprida a fração de 2/3 da reprimenda relativa ao crime impeditivo, na forma do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto natalino, bem como 1/4 da pena relativa ao crime não impeditivo (apenado não reincidente), na forma do artigo 2o, inciso XIII, do Decreto no 11.846/2023.
4. A detração de pena deferida no ano de 2024 se refere a cumprimento de pena anterior ao Decreto no 11.846/2023 e, portanto, não se trata de benefício futuro que retroagiu, mas de Decisão que, em data posterior ao Decreto, reconheceu um direito que havia sido consolidado no passado, de modo que o período detraído deve ser computado, para fins de cálculo do direito ao indulto natalino.
5. Hipótese em que a efetiva substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos se deu apenas em junho de 2024, quando o apenado já havia cumprido os requisitos para a concessão do indulto, não sendo razoável, portanto, impor a ele o cumprimento de 2/3 da pena pecuniária, como condição para a concessão da benesse.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, inciso XIII; art. 9o, parágrafo único.